Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703934-60.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE BRITO DE SALES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB ITAUCARD contra JOSÉ BRITO DE SALES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão. O apelante requer a desistência do recurso e respectiva homologação (ID 46883678). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 19 de maio de 2023 18:43:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador